Tribunal: TJPA
Processo: 0001181-85.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001181-85.2020.8.14.0061

APELANTE: DEYVISON DA PONTE LOPES, WALISSON SANTOS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA PENAL REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou os apelantes à pena reclusiva de 21 anos e 6 meses, em regime inicial fechado, além do pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §3º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há suporte fático-probatório para desclassificar o crime de latrocínio para homicídio e (ii) mantida a condenação pelo art. 157, §3º, II, verificar se há margem para reduzir a reprimenda imposta aos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão judicial dos apelantes evidencia que a subtração da
res furtiva
foi seguida da morte da vítima, em nítido liame lógico. Por tal razão, evidenciado o
animus furandi
na conduta dos agentes, descabe cogitar a desclassificação do crime de latrocínio para homicídio.

4. Sob outro ângulo, porquanto desvalorada mediante fundamentação inidônea, a vetorial dos motivos do crime deve ser neutralizada, com a consequente redução proporcional da basilar, sobre a qual incidirá a atenuante da confissão limitada ao patamar previsto na Súmula/231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. Evidenciada a conexão lógica entre o delito patrimonial e a morte da vítima, inviável desclassificar o crime de latrocínio para homicídio. 2. O reconhecimento da inidoneidade da fundamentação utilizada para negativar circunstância judicial implica na neutralização do vetor, com o consequente redimensionamento da reprimenda.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 693.887/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.2.2022; STJ, AgRg no HC n. 797.898/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 05.03.2024; TJMS, ApCrim n. 0018022-69.2018.8.12.0001, Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, 2ª Câmara Criminal, j. 10.04.2019; TJES, ApCrim n. 0001915-38.2017.8.08.0019, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Segunda Câmara Criminal, j. 20.03.2019; Súmula nº 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 a 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Deyvisson da Ponte Lopes e Walisson Santos Silva apelam de sentença do Juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA que os condenou à pena reclusiva de 21 anos e 6 meses, em regime inicial fechado, além do pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §3º, II, do CP (ID 6284844).

Por entenderem que não restou demonstrada a intenção de subtrair os bens da vítima, os apelantes pugnam pela desclassificação do crime de latrocínio para homicídio, com sua consequente submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri. Subsidiariamente, postulam pela reforma do cálculo dosimétrico a fim de que a basilar seja estabelecida no patamar mínimo e que o redutor da confissão espontânea seja aplicado à fração de 1/6 (ID 6284871).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 6284876), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 6996561).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Sem embargo, clarifico que o acolhimento da pretensão recursal não se dá sob o ângulo do pleito desclassificatório de latrocínio para homicídio. Isso porque a
materialidade
restou comprovada pelo auto de apreensão da
res furtiva
, tratando-se de 2 garrafas de cachaça 51 lacradas, 1 pacote de cadernos pequenos e 2 isqueiros, além da enxada utilizada para matar a vítima (6284785, pág. 17), bem como pelo Laudo Necroscópico nº 2020.08.000016-TAN, o qual atestou que a vítima sofreu “lesões pulmonares e de alça intestinais com repercussão de hemotórax e hemoperitoneo”, que ocasionaram a sua morte por “choque hipovolêmico” (ID 6284802).

A
autoria delitiva
exsurge, em primeiro plano, das declarações extrajudiciais de ALESSANDRA PINTO SERRÃO DA SILVA, oportunidade em que a testemunha clarificou o contexto da trama delitiva, conforme consta na sentença impugnada, transcrita no essencial:

““
QUE, já após o almoço acabou a bebida e DECA foi até a declarante pedir dinheiro, tendo a declarante dito não ter dinheiro, fato que promoveu raiva em seu marido e este passou a lhe agredir, para em seguida sair para rumo ignorado acompanhado de WALACE, por volta das 17:00 h, dizendo a declarante que iria até o Sr. JONES beber cachaça e caso aquele não quisesse lhe vender iria matá-lo
, QUE afirma a declarante passado aproximadamente uma hora e tendo visto o estado de embriaguez que tanto seu marido estava como WALAECE, saiu a procura dos dois em direção ao boteco do Sr. JONES, porém, passou na casa da mãe de WALACE e ao perguntar aquela pelo filho
a Sra. Socorro disse que não tinha visto o filho e nem queria saber; QUE, a declarante seguiu para o boteco de JONES, e viu a casa do mesmo toda fechada e, foi ao olhar por uma fresta grande em uma das paredes da sala, percebeu o Sr. JONES caído todo ensanguentado, tendo a declarante o chamado por várias vezes;
QUE, em seguida voltou para a casa de WALACE e falou ao senhor CHIQUINHO, que JONES aparentava estar morto, pois não se mexia e a casa estava toda revirada; QUE, em seguida ALESSANDRA e CHIQUINHO foram até a casa de JONES e certificaram-se que o mesmo estava morto pois não se mexia; QUE, a declarante ficou a noite toda a espera do marido que nunca voltou e, hoje de manhã telefonou a seu pai adotivo e relatou o fato, dizendo que seu marido e WALACE haviam matado o sr. JONES e era para acionar a Polícia” (ID 6284844, pág. 3, grifos nossos).

A narrativa
supra
foi corroborada pela confissão judicial dos apelantes, os quais confirmaram que a morte da vítima teve motivação patrimonial. Confira-se:

Denunciado WALISSON SANTOS SILVA, afirma ter desferido golpes com o instrumento enxada na cabeça da vítima. Relatou em juízo: “
QUE no dia dos fatos não saíram da casa que estavam bebendo com a intenção de ceifar a vida da vítima. QUE tinham a intenção de comprar bebidas. QUE deu com enxada na cabeça do Dione.
QUE a vítima disse que não ia mais vender bebida para ninguém. QUE começaram a brigar no chão. QUE estava embriagado. QUE não estava dando conta de brigar. QUE gritou para DEYVISON lhe ajudar. QUE DEYVISON deu uma facada na vítima. QUE pegou a inchada e deu na cabeça da vítima. QUE a faca e a inchada pertenciam a vítima e já estavam no local quando da chegada deles. QUE a vítima não estava armada quando chegaram. QUE quando começaram a discutir a vítima passou e pegou a faca. QUE pedi ajuda de DEYVISON. QUE o DEYVISON tomou a faca dele. QUE o DEYVISON deu a facada nele. QUE olhou para o lado e tinha uma inchada, pegou a inchada e bateu na cabeça dele. QUE quando ele saiu debaixo da vítima o DEYVISON pegou a faca e conseguiu se soltar da vítima. QUE a vítima caiu ao chão após DEYVISON desferir as facadas. QUE quando deu a enxadada a vítima estava caída ao chão, morta, sem sinal de vida, sem respirar, sem reação, toda cheia de sangue. QUE lançou a enxada apenas uma vez sobre ele.
QUE após golpearem e esfaquearem a vítima pegaram e levaram as bebidas do comércio da vítima.

Já o denunciado DEYVISSON DA PONTE LOPES confessou que desferiu golpes de faca na vítima, e detalhou nos dizeres: “QUE a vítima passou a discutir com o Walisson. QUE tentou apartar a briga. QUE a vítima pegou uma faca. QUE pegou um pedaço de pau e bateu na mão dele. QUE pegou a faca da mão dele. QUE o Walisson pegou a inchada e deu uma inchadada nele. QUE ele caiu.
QUE após ceifarem a vida da vítima pegaram as bebidas do comércio da vítima,
e se deslocaram a localidade do 11. [...] QUE a faca estava em cima da mesa. QUE a faca era da vítima. QUE a inchada também era da vítima. QUE não chegaram armados no comércio da vítima. QUE quando pegou a faca a vítima estava reagindo. QUE desferiu vários golpes de faca na região do peito e na barriga. QUE Walisson deu um baque nele primeiro. QUE depois deu a facada. QUE eles brigaram e começaram a se esmurrar. QUE deu um baque na mão dele e a faca caiu. QUE quando a faca caiu pegou a faca. QUE o outro pegou a enxada e bateu nele.
QUE pegaram as bebidas e alguns cadernos e evadiram-se do local.
(ID 6284844, pág. 3/4, grifos nossos).

Com efeito, a dinâmica delitiva restou elucidada com a análise conjunta dos elementos de informação aliados às provas judiciais, notadamente a confissão dos apelantes em juízo, os quais são harmônicos e complementares entre si, conduzindo para a certeza quanto ao
animus furandi
presente na conduta dos recorrentes.

Destarte, “no contexto fático do caso concreto, a subtração e a morte apresentaram nítida correlação, de modo a evidenciar conexão lógica ou consequencial”, sendo certo que o objetivo primário dos réus “era a prática do crime patrimonial, de modo que a morte foi uma decorrência dolosa da violência empregada no contexto desse fim. Tal circunstância é suficiente o bastante para ensejar a configuração do delito de latrocínio. (TJMS,
ApCrim n. 0018022-69.2018.8.12.0001
, Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques), o que inviabiliza a desclassificação da imputação para o crime de homicídio.

Sob outro ângulo, verifico que
o cálculo dosimétrico comporta reparos
.

A esse respeito, confira-se a motivação empregada pelo magistrado sentenciante ao individualizar a pena dos apelantes:

A culpabilidade é inerente ao tipo legal; os antecedentes são imaculados; a conduta social; os motivos são negativos, pois, conforme acima supracitado, os denunciados tinham o objetivo de ingerirem bebidas alcoólicas; as circunstâncias também são negativas, diante a pluralidade de agentes na empreitada criminosa; as consequências são normais à espécie; o comportamento da vítima é anódino;

Nesse passo, FIXO A PENA-BASE EM 22 ANOS DE RECLUSÃO E 12 DIAS-MULTA.

Na segunda fase da dosimetria de pena, inexistem agravantes, porém, incide a atenuante da confissão, razão pela qual, FIXO A PENA-INTERMEDIÁRIA em 21 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO E 11 DIAS-MULTA.

Na terceira e última fase, verifico que inexistem causas de diminuição e aumento, motivo pelo qual, torno a pena em definitivo em 21 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO E 11 DIAS-MULTA, sendo esta, desde já fixada em 1/30 do salário-mínimo a época (02/02/2020) (ID 6284844, pág. 5/6).

Como se vê, embora adequadamente negativada a vetorial das
circunstâncias do crime
, porquanto “realmente o
modus operandi
excede o inerente ao crime de latrocínio, na medida em que o crime foi praticado em concurso de agentes” (TJES,
ApCrim n. 0001915-38.2017.8.08.0019
, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça), nota-se que o vetor dos
motivos do delito
merece ser neutralizado, visto que “mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor” (STJ,
AgRg no HC n. 693.887/ES
, Rel. Min. Ribeiro Dantas).

Em complemento, importante consignar que “a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante deve respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas" (STJ,
AgRg no HC n. 797.898/SP
, Rel. Min. Teodoro Silva Santos), o que não ocorreu na hipótese retratada nos autos.

À vista dessas premissas, ajusto a dosimetria da pena imposta aos apelantes nos seguintes termos:

a) Quanto ao recorrente Deyvisson da Ponte Lopes, considerando que apenas a vetorial das circunstâncias do crime persiste negativada, redimensiono a basilar para 21 anos de reclusão e 11 dias-multa . Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea à fração de 1/6, porém fixo a pena intermediária no mínimo legal de 20 anos de reclusão e 10 dias-multa, à vista da Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, ausente causas de aumento e diminuição de pena, estabeleço a
pena definitiva em 20 anos, a ser cumprida em regime inicial fechado (CP, art. 33, §2º, “a”), e 10 dias-multa,
no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

b) Quanto ao recorrente Walisson Santos Silva, considerando que apenas a vetorial das circunstâncias do crime persiste negativada, redimensiono a basilar para 21 anos de reclusão e 11 dias-multa . Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea à fração de 1/6, porém fixo a pena intermediária no mínimo legal de 20 anos de reclusão e 10 dias-multa, à vista da Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, ausente causas de aumento e diminuição de pena, estabeleço a
pena definitiva em 20 anos, a ser cumprida em regime inicial fechado (CP, art. 33, §2º, “a”), e 10 dias-multa,
no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a reprimenda imposta aos apelantes, mantendo a sentença condenatória em seus demais termos, aos moldes da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/11/2024